Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF RÉU: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 18198019 e a cópia da inicial do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor da ora requerente, no valor originário de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) em 10.08.2011 (ID 18198022), acolho a alteração do valor da causa para R$ 383.794,08 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), conforme planilha de ID 17557046. Recolhidas as custas iniciais (IDs 17557044 e 17557045), intime-se a autora para promover o pagamento do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador